Tribunal: TJSP
Processo: 1026065-50.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A constitucionalidade à luz dos artigos 146, III, "a" e 155, II da CF, da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet é matéria idêntica à tratada no leading case RE n. 583.327/MG - TEMA 263/STF, no qual se assentou a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A constitucionalidade à luz dos artigos 146, III, "a" e 155, II da CF, da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet é matéria idêntica à tratada no leading case RE n. 583.327/MG - TEMA 263/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.